Tribunal: TJSP
Processo: 1002948-54.2019.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da ré.

A motivação da causa de pedir é a responsabilidade civil do Poder Público, ou de suas concessionárias, decorrente de negligência na administração de rodovia. Nesse caso, segundo recentes precedentes do E. Órgão Especial desta Corte, a competência recursal é da Seção de Direito

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da ré.

A motivação da causa de pedir é a responsabilidade civil do Poder Público, ou de suas concessionárias, decorrente de negligência na administração de rodovia. Nesse caso, segundo recentes precedentes do E. Órgão Especial desta Corte, a competência recursal é da Seção de Direito Público.

Apelação não conhecida, com a remessa dos autos à Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002948-54.2019.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A, é apelada
ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos à Egrégia Seção de
Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002948-54.2019.8.26.0543 -Voto no 24785
2
Apelação no 1002948-54.2019.8.26.0543
Apelante: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A
Apelada: Allianz Seguros S/A
Comarca de Santa Isabel 1a Vara
Juiz: Flávia Martins de Carvalho
Voto no 24785
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização
securitária. Sentença de procedência. Apelo da ré.
A motivação da causa de pedir é a responsabilidade civil do
Poder Público, ou de suas concessionárias, decorrente de
negligência na administração de rodovia. Nesse caso, segundo
recentes precedentes do E. Órgão Especial desta Corte, a
competência recursal é da Seção de Direito Público.
Apelação não conhecida, com a remessa dos autos à Seção de
Direito Público.
A r. sentença proferida à f. 120/125 destes autos de ação
regressiva de indenização securitária, movida por ALLIANZ SEGUROS
S/A, em relação a CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA S/A, julgou procedente o pedido e condenou a ré no pagamento
de indenização no valor de R$3.697,65, com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e,
também, no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Apelou a ré (f. 127/142).
A apelação, preparada (f. 144/145), foi contra-arrazoada (f.
148/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002948-54.2019.8.26.0543 -Voto no 24785
3
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando, em suma, que
pagou indenização a seu segurado, em razão dos danos causados no
veículo deste quando, ao trafegar na Rodovia Presidente Dutra BR116,
próximo ao Km 93, se deparou com um objeto na pista consistente em
uma grande ressolagem de pneu e, em razão do fluxo, não conseguiu
dele desviar, colidindo-o contra esse objeto, danificando o veículo.
Pugnou ela pela responsabilização da ré, por sua
negligência na fiscalização e manutenção da pista.
Em recente julgado por votação unânime do Colendo
Órgão Especial deste Tribunal, se decidiu que, na hipótese em que a
vítima tenha sofrido acidente com seu veículo em razão de buraco na via
pública, ou da presença de animais na pista, em que a discussão versa
sobre a responsabilidade do Poder Público, ou de suas concessionárias,
em manter em perfeito estado de conservação as vias e leitos
carroçáveis, a competência recursal é das Câmaras que compõem a
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.
Eis o mencionado precedente:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO
NÃO SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER
PÚBLICO
EM
MANTER
EM
PERFEITO
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO
AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO
DAÍ
A
PRETENSA
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7",
DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO
COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE,
COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA
CORTE.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0005200-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão
Julgador: Órgão Especial; 13/03/2019; 14/03/2019)
Menciono, a propósito, outro julgado do Órgão Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002948-54.2019.8.26.0543 -Voto no 24785
4
mesmo sentido, e, também, recente acórdão proferido por esta c. 35a
Câmara de Direito Privado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos materiais
Demanda ajuizada contra a Companhia de Engenharia de Tráfego de
São Paulo, alegando a falta de sinalização de lombada ocasionando o
acidente Apelação distribuída à 26a Câmara de Direito Privado que,
entendendo pela incompetência do órgão julgador, não conheceu do
recurso Autos redistribuídos à 3a Câmara de Direito Público, que
não conheceu do recurso e suscitou conflito de competência

Pretensão da demanda que se refere à responsabilidade civil
extracontratual de empresa concessionária de serviço público Faute
du service Matéria afeta à competência da Seção de Direito Público,
nos termos da Resolução no 623/2013
Conflito de competência
procedente. Julga-se procedente o conflito de competência para
declarar competente a Colenda 3a Câmara de Direito Público para o
julgamento do recurso. (TJSP; Conflito de competência cível
0026873-13.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão
Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; 03/10/2018; 09/10/2018).
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL
DO ESTADO Acidente acarretado por animal em rodovia - Matéria
que se insere na competência da 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito
Público Res. no 623/2013, artigo 3o, I.7,"b" Entendimento recentes do
c. Órgão Especial - Precedentes - Redistribuição determinada -
Recurso não conhecido. (1007379-85.2016.8.26.0269; Rel.: Melo
Bueno; 35a Câmara de Direito Privado; 17/05/2019; 17/05/2019)
Não conheço, pois, da apelação, e determino a remessa
dos autos à redistribuição à Seção de Direito Público.
Morais Pucci
Relator